Tribunal: TJPA
Processo: 0002946-17.2014.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002946-17.2014.8.14.0089

APELANTE: JEFESSON SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002946-17.2014.814.0089

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA

APELANTE: JEFESSON SILVA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO DA DEFESA ACERCA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 30/10/2015. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 21/11/2018. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACUSADO CONDENADO A 03 MESES DE DETENÇÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito pelo
provimento
, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2022 e término no dia 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JEFESSON SILVA DE SOUZA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço/PA
(ID nº 8214049) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 03 meses de detenção em regime Aberto.

Narrou à denúncia
que a vítima estava separada ao acusado há apenas dois dias, e no dia dos fatos a mesma teria ido na residência do casal buscar seus pertences pessoais e de sua filha, ocasião em que o denunciado a agrediu com palavras de baixo calão, apertou seu pescoço e empurrou-a no chão, tendo o fato ocorrido no quarto do casal, sem a presença de outras pessoas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

A denúncia fora recebida em 30/10/2015 (fls. 28/29, ID nº 8214037)
.

A sentença
foi prolatada no dia 21/11/2018 (fls. 84/90, ID nº 8214049).

Em razões recursais
(fls. 97/102, ID nº 8214051), o recorrente pugnou pela prescrição da pretensão punitiva, pela pena aplicada, nos termos do artigo 107, IV c/c 109, VI, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 105/107, ID nº 8214052), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento
do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em face do apelante.

Nesta instância superior
(fls. 135/137, ID nº 8725059), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso interposto, e, no mérito, pelo
provimento,
para que seja reconhecida a extinção da punibilidade, pela prescrição, em razão do lapso temporal, entre o recebimento da denúncia e a prolação da Sentença, conforme prevê o artigo 109, VI, do Código Penal.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, bem como,
provido

na análise do mérito.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JEFESSON SILVA DE SOUZA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço/PA
(ID nº 8214049) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 03 meses de detenção em regime Aberto.

Conforme relatado, a defesa do apelante requereu o reconhecimento da prescrição pela pena aplicada.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 30/10/2015, consoante se verifica às fls. 28/29, ID nº 8214037. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 21/11/2018 (fls. 84/90, ID nº 8214049), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Destaco ainda a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o apelante fora condenado a pena concreta e definitiva de 03 (três) meses, de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, VI, o caso em questão prescreve em
03 (três) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é inferior a 01 ano.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso VI, artigo 110, §1º e 115, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (30/10/2015) e a prolação da sentença penal condenatória (21/11/2018) transcorreram mais de 03 (três) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, e no mérito dou PROVIMENTO
,
reconhecendo a extinção da punibilidade pela Prescrição pela pena em concreto, em razão do lapso temporal, entre o recebimento da denúncia e a prolação da Sentença, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, 110, §1º, e 115 todos do CP
.

É como voto.

Belém, 10/05/2022